Tribunal: TJPA
Processo: 0809907-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809907-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JONATAS MARQUES QUEIROZ

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809907-62.2024.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DE TUCUMÃ

AGRAVANTE: JONATAS MARQUES QUEIROZ

ADVOGADA: LEILA NUNES GONÇALVES E OLIVEIRA–OAB/MG 89.290

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: FLÁVIO NEVES COSTA – OAB/PA 29.473

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ATACAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Agravo Interno em Agravo de Instrumento contra decisão monocrática que não conheceu do recurso;

2. A
decisão em primeiro grau se limitou a analisar a comprovação dos requisitos legais necessários à concessão da medida liminar pedida na Ação de Busca e Apreensão;

3.
Teses levantadas pelo agravante (desconstituição da mora, em razão da capitalização diária de juros sem previsão de valor à sua taxa), são questões referentes à discussão das obrigações contratuais e revisão dos encargos tidos como ilegais ou abusivos, portanto, serão oportunamente apreciadas pelo juízo
a quo
, o que ainda não ocorreu no caso concreto
;

4.Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
As razões do Agravo de Instrumento se mostram em dissonância com a decisão atacada, sendo ônus do recorrente demonstrar o seu desacerto, o que impõe seu não conhecimento, por não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

__________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº. 911/69, art. 932, III do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RMS: 56333 BA 2018/0008763-0
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 01.03.2018

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JONATAS MARQUES QUEIROZ
, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 20327409) que não conheceu monocraticamente do recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Nas razões recursais (Id. 20555883), o agravante sustenta a possibilidade de a matéria recursal versar quanto à capitalização diária de juros cobrada no período de normalidade contratual sem expressa pactuação da taxa referente, uma vez que, quando presente a abusividade durante o período de normalidade contratual faz-se apta a descaracterizar a mora, que é pressuposto processual da ação de busca e apreensão. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, sendo conhecido o agravo de instrumento e, posteriormente dado provimento.

Transcorrido o prazo legal, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento em razão de não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Não assiste razão ao agravante.

A
decisão interlocutória em primeiro grau se limitou a analisar a comprovação dos requisitos legais necessários à concessão da medida liminar pedida na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº. 911/69, o que ficou demonstrada por meio do contrato e a notificação enviada ao endereço constante no instrumento contratual (
117948370, Id. 117948374 dos autos principais).

Ocorre que as
teses levantadas referentes
a
desconstituição da mora, em razão da capitalização diária de juros sem previsão de valor à sua taxa
, são questões referentes à discussão das obrigações contratuais e revisão dos encargos tidos como ilegais ou abusivos
, assim como suas implicações no caso de mora, matérias de defesa que podem ser alegadas em sede de contestação, as quais serão oportunamente apreciadas pelo juízo
a quo
, o que ainda não ocorreu no caso concreto, sendo incabível na via do Agravo de Instrumento, ante a ausência de apreciação da tese de defesa pelo Juízo de primeiro grau.

Desse modo, considerando que as razões do Agravo de Instrumento se mostram em desconformidade com a decisão agravada, sendo ônus do recorrente demonstrar o seu desacerto, não comporta, admitir-se o agravo de instrumento, o que impõe seu não conhecimento, por não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
DIREITO DE RECORRER. EXERCÍCIO DEFICIENTE. ARTICULADOS GENÉRICOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE
. 1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade. 2. Observa-se na espécie que a demanda se fundamenta desde o início em articulados eminentemente genéricos e desacompanhados de prova pré-constituída, culminando a atuação desidiosa da parte no exercício deficiente do direito de recorrer porquanto apresentadas razões que se mostram apenas a reprodução de alegações evasivas. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido.

(STJ - RMS: 56333 BA 2018/0008763-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 01/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - RAZÕES DISSOCIADAS - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
É pacífico o entendimento de que o desenvolvimento de tese recursal totalmente divorciada dos fundamentos que servem de supedâneo ao pronunciamento judicial atacado, em manifesto desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal, é causa de não conhecimento do recurso. Recurso não conhecido. (
TJ-MG - AC: 10421130013608001 MG, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 24/02/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2015).

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 07/10/2024